Tribunal: TJBA
Processo: 0319820-89.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0319820-89.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Defensoria Pública do Estado da Bahia Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA PARA RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.002 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. Remessa para retratação em razão de possível contrariedade entre acórdão que negou honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia e a tese de repercussão geral nº 1.002 do STF. 1.2. O acórdão baseou-se na Súmula 421 do STJ, que afastava o pagamento de honorários quando a Defensoria atuava contra ente público ao qual pertence. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1. Aplicação da tese de repercussão geral nº 1.002 do STF, que garante honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A tese do STF (RE 1140005) reconhece o direito aos honorários sucumbenciais, afastando a Súmula 421 do STJ. 3.2. A legislação estadual não pode afastar a condenação ao pagamento de honorários, pois a competência sobre a matéria é privativa da União. IV. DISPOSITIVO E TESE Juízo de retratação exercido. Recurso provido para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais, destinados ao Fundo de Assistência Judiciária. Tese de julgamento: "A Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais contra ente público, conforme a tese de repercussão geral nº 1.002 do STF." ### Dispositivos relevantes citados: - Constituição Federal, art. 22, I. - CPC, art. 927, IV; art. 1.030, II; art. 1.040, II. ### Jurisprudência relevante citada: - STF, RE 1140005, tema de repercussão geral nº 1.002. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em EXERCER RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC, DANDO PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator.